Tribunal: TJES
Processo: 0010499-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010499-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010499-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – FURTO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – PRIMÁRIO – PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA – RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o réu não é reincidente, e levando-se em consideração o ínfimo valor da res furtiva, deve ser aplicado o furto privilegiado, reduzindo assim, a pena imposta. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010499-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 21/07/2021, no interior do estabelecimento comercial “Hotel Faraó”, localizado na Rodovia ES 060, bairro Praia de Itaparica, município de Vila Velha/ES, o denunciado, agindo de forma sorrateira e mediante fraude, furtou 01 (um) aparelho celular da marca LG, avaliado em aproximadamente R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), de propriedade do hotel, que estava sobre o balcão.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de furto simples.

A defesa sustenta pela aplicação do instituto do furto privilegiado, presente no art. 155, §2º, do CP, e que seja aplicada somente a pena de multa, ou subsidiariamente pela redução da pena em razão de 2/3 (dois terços).

Vejo que deve prosperar a tese defensiva pela aplicação do furto privilegiado, pelas razões a seguir expostas.

Em análise detida aos autos e ao sistema INFOPEN, verifica-se que o acusado possui outra condenação criminal, em crime de roubo, todavia, perpetrado após a prática dos fatos aqui narrados, sendo, portanto, primário.

Ademais, nos termos do que preconiza o art. 155, §2º do CP, o furto privilegiado pode ser aplicado também, quando evidente o pequeno valor dos bens subtraídos, o que se amolda perfeitamente ao caso em tela, vez que a res furtiva totalizou em valor aproximado de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), ou seja, menos de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo à época dos fatos (R$1.100,00).

No que tange às opções legais apresentadas no respectivo parágrafo, entendo que o mais adequado, ao caso concreto, e suficiente como resposta penal à conduta praticada pelo réu, a diminuição de 2/3 (dois terços) da pena aplicada, ou seja, em seu patamar máximo legal (AgRg no HC n. 859.351/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.).

Isto posto, tendo em vista que o acusado foi condenado inicialmente à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, aplicar-se-á o furto privilegiado, motivo pelo qual reduzo a pena em fração máxima de 2/3 (dois terços),
fixando-a em definitivo em 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 03 (três) dias-multa.

Diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos. Todavia, como a reprimenda final do acusado ficou situada abaixo dos 06 (seis) meses de reclusão, não há possibilidade pela aplicação de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, conforme art. 46, do CP.

Posto isso, substituo a pena restritiva de direito imposta pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por prestação pecuniária à vítima.

Desta forma, conforme art. 45, §1º, do CP, arbitro a pena restritiva de liberdade de prestação pecuniária em face da vítima, na importância do valor mínimo previsto no respectivo artigo, qual seja, de 01 (um) salário mínimo.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.